Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-12.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019263-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO MEDEIROS BINDA - CPF: 701.112.402-04 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. CONTRATO COM ASSINATURA DO RECLAMANTE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS E CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CALCARD) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando contrato assinado de seguro descontado nas faturas do cartão de crédito CALCARD do autor da ação (também juntadas aos autos), documento pessoal utilizado pelo Reclamante na contratação do produto que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIEGO MEDEIROS BINDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais e em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a origem e legitimidade do débito objeto da demanda, proveniente de cessão de crédito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II.

Assim, requer o acolhimento do recurso, com a consequente procedência da demanda e condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se que se encontra demonstrada a contratação pelo Reclamante de cartão de crédito junto à empresa CALCARD, bem como a legalidade dos débitos, a regular cessão do crédito entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição do ora Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa acostada pelo ora Recorrido, termo de adesão relativo à seguro descontado na fatura do cartão CALCARD, devidamente assinado pelo Sr. Diego, bem como o documento pessoal (RG) utilizado pelo autor da ação na contratação originária do débito (id. 178194154), faturas (id. 178194155) e a certidão de cartório informando acerca do termo de cessão de crédito do contrato n° 2947181 entre a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II,
que se deu na data de 18/12/2020
, com
registro em 06/01/2021
(id. 178194157).

Ademais, no tocante ao termo de adesão ao seguro, é certo que este não se refere diretamente à contratação do cartão de crédito, todavia, nele consta
assinatura similar àquela esposada no RG do Reclamante/Recorrente
, além de decorrer da relação preexistente entre o Reclamante e a CALCARD, como pode se observar pela anotação presente na fatura do cartão mencionado:

Dessa maneira, considero-o apto a reforçar as alegações trazidas em sede de contestação.

Outrossim, a ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir o Recorrido (cessionário) de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP, (STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao Sr. Diego a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023